Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001680-45.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

APELADO: THIAGO NERY DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, §2º, IV, DO CP).

RECURSO DA DEFESA.

NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA.
DESACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS QUE RESIDEM NA COMARCA PARA ONDE O ACUSADO FUGIU, APÓS O CRIME E, PORTANTO, NÃO PRESENCIARAM O FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
PÁS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA (ART. 25 DO CP) NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI. SUPORTE PROBATÓRIO NOS AUTOS QUANTO À AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO E USO MODERADO DOS MEIOS. ACUSADO QUE DESFERIU UMA FACADA NO PEITO DA VÍTIMA DURANTE UMA DISCUSSÃO.

DOSIMETRIA PENAL.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO PRIVILÉGIO (1/4). MANUTENÇÃO. ACUSADO AMIGO ÍNTIMO DA VÍTIMA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL À INJUSTA PROVOCAÇÃO.

RECURSO MINISTERIAL.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO PRIVILÉGIO. DESPROVIMENTO.
HÁ SUPORTE PROBATÓRIO NOS AUTOS DE QUE O ACUSADO AGIU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. TESTEMUNHAS AFIRMANDO QUE, POR ACREDITAR QUE A VÍTIMA TINHA INTERESSE SEXUAL EM SUA ESPOSA, O ACUSADO DISCUTIU COM ELA E DESFERIU A FACADA. OS JURADOS OPTARAM PELA VERSÃO DE QUE A FACA ESTAVA AO ALCANCE DO ACUSADO E FOI USADA IMEDIATAMENTE APÓS A INJUSTA PROVOCAÇÃO.

DOSIMETRIA.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. EXACERBAÇÃO DA CULPABILIDADE (AMIGO ÍNTIMO DA VÍTIMA). DESPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JÁ UTILIZADA NA DOSAGEM DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-

Tratam-se os autos de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Thiago Nery de Oliveira, o qual foi condenado à pena de 09 anos de reclusão, no regime inicial aberto (após detração), pelo crime de homicídio qualificado privilegiado, conforme sentença proferida pelo MM. Juiz Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/Ba, Dr. Gustavo Henrique Almeida Lyra.

2-

Segundo a denúncia, no dia
18/11/2021, por volta das 00h:30 min, na Rua Sete de Setembro, bairro Nossa Senhora da Vitória, município de Ilhéus/Ba, o Acusado, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de uma arma branca do tipo faca, matou a vítima George Carlos de Carvalho Silva, seu amigo íntimo, com quem havia passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas, na companhia de outro amigo em comum. Por volta das 00h30, decidiram ir à residência do Acusado e, no trajeto, encontraram a companheira dele. A vítima e outro amigo pararam em um estabelecimento comercial, enquanto o Acusado permaneceu conversando com sua companheira Ana. Na sequência, o Acusado foi ao encontro deles e começou a discutir com a vítima, dizendo que ele havia “mexido” com sua companheira, tendo a vítima negado. Após, todos decidiram ir à residência do Acusado para conversar com Ana, que confirmou a acusação. Em seguida, o Acusado, surpreendendo a todos, desferiu uma facada no peito do ofendido, que veio a óbito no local.

3-

Pedidos da defesa. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Alegação de legítima defesa de outrem. Desprovimento. Os jurados optaram por entender que não houve injusta agressão e uso moderado dos meios para repeli-la. Decisão que possui lastro probatório (testemunha Jorge e laudo de necrópsia demonstrando que o Acusado cravou uma lâmina de 20 centímetros no peito da vítima). Dosimetria. Não cabe a diminuição da pena. Basilar dosada no mínimo legal. Confissão não aplicada (Súmula 231 do STJ). Correta dosagem do privilégio na fração intermediária de um quarto (1/4).

4-

Pedido da acusação. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Exclusão do privilégio. Desacolhimento. Conforme o interrogatório e os depoimentos das testemunhas, o Acusado estava convicto de que a vítima possuía interesse sexual na sua esposa. Os jurados optaram por acreditar na versão de que a faca estava ao alcance do Acusado e foi usada imediatamente após a vítima discutir com a sua esposa e xingá-la. Dosimetria. Elevação da pena-base. Exacerbação da culpabilidade (vitimou amigo íntimo). Desprovimento. Fator já considerado na aplicação da fração intermediária do privilégio.

5-

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Maria Fátima Campos da Cunha, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

6-

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8001680-45.2023.8.05.0103
, em que figuram como Apelante/Apelado
THIAGO NERY DE OLIVEIRA
/
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelante/Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA/THIAGO NERY DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E JULGÁ-LOS DESPROVIDOS
, co
nforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15